Tribunal: TJMT
Processo: 1000285-90.2020.8.11.0034
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2022-03-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000285-90.2020.8.11.0034
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ICATU SEGUROS S/A - CNPJ: 42.283.770/0001-39 (APELANTE), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA DA SILVA - CPF: 923.356.751-68 (APELADO), PAULO RENATO CARDOSO PAIAO - CPF: 038.348.279-83 (ADVOGADO), SANDRA MARA DA SILVA - CPF: 015.701.141-02 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXEXCUÇÃO - CONTRATO DE SEGURO DE VIDA – MORTE DO SEGURADO – ALEGAÇÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE – RECUSA DE PAGAMENTO – AUSÊNCIA DE EXAME MÉDICO PRÉVIO – RISCO ACERCA DE EVENTUAIS DOENÇAS PREEXISTENTES E NÃO INFORMADAS PELO SEGURADO – RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA – MÁ-FÉ DO SEGURADO – NÃO COMPROVAÇÃO – DEVER DE INDENIZAR – EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO COMPROVADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A seguradora não pode se esquivar do pagamento do seguro alegando omissão de doença preexistente quando teve oportunidade para exigir exames médicos prévios do segurado e se não o fez, deve assumir o risco.

O excesso no valor da execução alegado genericamente sem apresentar qualquer cálculo discriminado, inviabiliza a apreciação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2022